Tribunal: STF
Processo: RE 91064
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. MASSAGISTA. SENTENÇA, QUE CONCEDEU
MANDADO DE SEGURANÇA, ENTENDENDO QUE A AUTORIDADE SANITARIA NÃO
PODIA, DESDE LOGO, INTERDITAR O ESTABELECIMENTO,  SEM ANTES CONCEDER
PRAZO PARA O PROFISSIONAL REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO, DE ACORDO COM A
DISCIPLINA LOCAL, CUMPRINDO, INCLUSIVE, O DISPOSTO NO ART. 1., DA
LEI FEDERAL N. 3968/1961. SEGURANÇA DEFERIDA, SEM PREJUIZO DE,
LEVANTADA A INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO, LAVRAR-SE AUTO DE
INFRAÇÃO, PROSSEGUINDO-SE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM GARANTIA
DE AMPLA DEFESA E DOS PRAZOS PREVISTOS EM LEI, PARA A REGULARIZAÇÃO
DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL. FATOS RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO DO
ESTABELECIMENTO INTERDITADO INSUSCETIVEL DE REEXAME NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1., DA
LEI 3968/1961 E DO DECRETO N. 49.974-A, DE 1961, QUE NÃO E DE
ACOLHER-SE, DIANTE DOS TERMOS DAS DECISÕES DAS INSTANCIAS
ORDINARIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.